Tribunal: TJBA
Processo: 8029486-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8029486-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: RAIA DROGASIL S/A

Advogado(s):LEONARDO GUARDA LATERCA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ICMS. ADESÃO A PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL (REFIS). LEI ESTADUAL Nº 14.761/2024. RENÚNCIA AO DIREITO COMO CONDIÇÃO PARA O PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA QUE RESSALVOU A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONDICIONANDO-A À NÃO INCLUSÃO DA VERBA NO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ESPECÍFICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO DE FIXAÇÃO DE NOVA VERBA SUCUMBENCIAL NA AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI
FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 400. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE MITIGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, nos autos da Ação Cautelar proposta pela RAIA DROGASIL S/A, julgou extinto o processo com resolução de mérito. A Apelada, após ajuizar a ação para discutir débito de ICMS, aderiu ao programa de refinanciamento fiscal instituído pela Lei Estadual nº 14.761/2024 , quitou o débito e, como condição do programa, formulou pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. O juízo
a quo
acolheu o pedido, mas ressalvou a condenação em honorários, afastando-a caso a verba já tivesse sido paga no âmbito do REFIS. O Estado Apelante sustenta que os honorários pagos administrativamente (encargo da Dívida Ativa) não se confundem com os honorários de sucumbência (processuais), pugnando pela reforma da sentença para tornar a condenação incondicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a quitação de verba honorária específica na via administrativa, como condição para adesão a programa de refinanciamento fiscal, afasta a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na ação judicial da qual o contribuinte renunciou ao direito por imposição do mesmo programa, sob pena de configurar
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em regime de recurso repetitivo (Tema 400, REsp 1.143.320/RS), é pacífica no sentido de que a condenação em honorários advocatícios, após a desistência da ação para adesão a programa de parcelamento fiscal que já inclui encargo de mesma natureza, configura inadmissível
bis in idem
.

2. O conjunto probatório, especificamente o Documento de Arrecadação Estadual – DAE acostado aos autos, comprova de forma inequívoca que a Apelada recolheu o valor de R$ 31.117,85 sob a rubrica "HONORÁRIOS COBRANÇA JUDICIAL". A nomenclatura utilizada pela própria Administração Fazendária demonstra que a finalidade da verba foi remunerar a atuação da Procuradoria do Estado na esfera judicial, afastando a alegação de que se trataria de mero encargo administrativo.

3. A legislação que instituiu o REFIS (Lei Estadual nº 14.761/2024), em seu art. 5º, prevê expressamente a forma de cálculo dos honorários advocatícios para a transação, confirmando que a quitação da verba honorária foi contemplada pelo programa, o que reforça a inexigibilidade de nova cobrança.

4. A obrigação de arcar com os ônus processuais, decorrente do princípio da causalidade (art. 90, CPC), resta satisfeita a partir do momento em que o contribuinte paga a verba honorária exigida pelo próprio Fisco na via administrativa como condição para a transação. Insistir em nova condenação judicial pelo mesmo fato gerador (a atuação do advogado público no processo) configuraria enriquecimento sem causa do ente estatal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Incabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que não houve condenação prévia em favor do patrono da parte Apelada.

Tese de julgamento:

1. A condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, após a renúncia ao direito em ação judicial como condição para adesão a programa de refinanciamento fiscal, configura inadmissível
bis in idem
quando a legislação do programa e a prática administrativa preveem e o contribuinte comprova a quitação de verba honorária específica para a cobrança judicial do débito.

2. A quitação de verba honorária na esfera administrativa, como condição para o parcelamento do débito, afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de uma nova condenação na seara judicial, em observância à
ratio decidendi
do Tema 400 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 90 e 487, III, 'c'; Lei Estadual (BA) nº 14.761/2024, arts. 5º e 7º; Lei Complementar Estadual (BA) nº 34/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1143320/RS (Tema 400); STJ - REsp: 2075544 MG (2023/0176713-6); TJ-BA - Apelação: 00008399520098050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029486-36.2024.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelada, RAIA DROGASIL S/A,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA